Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-37.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000452-37.2017.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante ALIFER
DA SILVA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à
apelação do réu ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO, a fim de absolvê-lo da prática
do crime do artigo 155, caput, do CP, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, de
acordo com a fundamentação exposta. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
2
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059
Apelante: Alifer da Silva Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bananal
Voto no 13215
Apelação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Autoria não
comprovada. Meras suposições da vítima. Vigência do
princípio in dubio pro reo. Necessidade de absolvição.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por ALIFER DA SILVA
CONCEIÇÃO, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20
(vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito do artigo 155, caput,
do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 45/47) e recebida em 25 de junho
de 2018 (fls. 48). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa escrita (fls. 77/78).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 131/137.
O réu ofereceu apelação às fls. 150/157, pleiteando a
absolvição com base nos artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo
Penal (CPP). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao piso legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
165/169, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
3
desprovimento do recurso (fls. 188/193).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de abril de 2017, às
11h30m, na Rua Sebastião Ângelo da Costa, cidade de Arapei, comarca de Bananal,
ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO subtraiu, para si, uma carteira com
documentos pessoais, cartões bancários, talonários de cheques, bem como a
importância de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro,
pertencentes à vítima Carlos Alberto dos Santos.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, a vítima estava na
“Padaria do André” e, em determinado momento, dirigiu-se até a calçada do
estabelecimento comercial, deixando em cima do balcão a carteira com os bens
mencionados.
Ato sequente, ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO,
percebendo que a carteira estava desvigiada, a subtraiu para si (fls. 45/47).
Assiste razão à d. defesa. Não há provas suficientes a
embasar a condenação. Vejamos.
A vítima Carlos Alberto dos Santos prestou depoimento em
juízo e declarou que, embora more em São Paulo, tem propriedade na cidade de
Arapei e chegou no dia 04 de abril de 2017 para fazer compras na cidade.
Posteriormente, foi até a “Padaria do André”, onde tem um grande balcão de
atendimento às pessoas e um balcão inferior. Afirmou que colocou sua carteira nesse
segundo balcão, a fim de não se sentar em cima dela e pediu uma lata de cerveja.
Saiu rapidamente para fumar na calçada. Disse que dentro do estabelecimento
estavam o Sr. Edinho e uma funcionária, além disso, entrou uma outra pessoa, ora
réu, que foi até lá para comprar cerveja. O declarante o reconheceu na delegacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
4
Quando acabou de fumar e retornou, sua carteira havia sumido. Afirmou que a
pessoa que entrou e saiu da padaria foi o réu. Disse ter ido atrás dele, mas não o
encontrou. Informou que o acusado trabalhava em um depósito quase defronte ao
estabelecimento comercial. Posteriormente, foi ao Banco do Brasil bloquear o talão
de cheques e o cartão do banco e fez o registro do boletim de ocorrência. Soube que
o acusado pagou cerveja para terceiros em um bar na praça na noite após os fatos,
bem como que ele ainda não havia recebido o pagamento por seu trabalho no
depósito. Também ficou sabendo que ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO não
mais compareceu ao trabalho após o dia do furto.
A testemunha Éder Fonseca foi ouvida em juízo e relatou
que no dia dos fatos, estava na padaria do André, na última cadeira do balcão,
mexendo em seu celular, ocasião em que entrou a vítima. Posteriormente, o
ofendido saiu e o réu entrou no estabelecimento e se sentou no balcão, próximo ou
no mesmo local em que a vítima havia se sentado. Não viu a carteira de Carlos.
ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO saiu e o ofendido retornou e questionou a
respeito da carteira. Carlos foi atrás do acusado para questionar a respeito do seu
bem, mas não sabe o que foi conversado. Afirmou que ninguém além de ALÍFER
DA SILVA CONCEIÇÃO se aproximou no balcão durante a breve saída da vítima,
que durou cerca de 5 minutos. Não presenciou o réu subtraindo nenhum objeto.
A testemunha Marcelha Carla Souza Castro é funcionária do
estabelecimento comercial onde o crime ocorreu e noticiou que estava atendendo o
balcão e que o ofendido Carlos chegou e pediu uma dose de cachaça e uma cerveja,
deixando a carteira de lado. Após, a vítima saiu para fumar e a única pessoa que
chegou e se aproximou do balcão foi o réu. Contou que ALÍFER DA SILVA
CONCEIÇÃO se sentou no mesmo local em que esteve Carlos e a declarante virou
as costas e foi até o freezer. Não observou a subtração da carteira pelo apelante.
A testemunha André Luiz Moreira afirmou em juízo que
esteve na padaria rapidamente, apenas para comprar algumas coisas e logo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
5
embora. Disse que conversou com ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO do lado de
fora do estabelecimento e que viu a vítima sentada no balcão. Falou que ajudou
Carlos a procurar a carteira. Questionado se viu alguma carteira no balcão,
respondeu que não.
A testemunha Lafaiete Sampaio nada acrescentou a respeito
dos fatos.
O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na
denúncia. Disse que estava trabalhando nas proximidades do estabelecimento
comercial e que, no dia do ocorrido, foi até a padaria e se sentou perto de Eder.
Contou que não viu qualquer carteira no balcão. Deixou o local e após 2 ou 3
minutos, a vítima lhe questionou a respeito da carteira, mas negou tê-la subtraído.
Da análise dos depoimentos da vítima e das testemunhas
acima elencadas, tem-se que ninguém observou o momento da subtração da carteira
da vítima. Ainda, o ofendido apenas supôs que tenha sido ALÍFER DA SILVA
CONCEIÇÃO quem praticou a ação criminosa.
A testemunha Éder, que cumprimentou o ofendido quando
este chegou ao local e estava sentado em local próximo, não viu sequer a carteira em
cima do balcão. A testemunha André, embora tenha ajudado a procurar pelo bem de
Carlos, também não viu a carteira e disse ter conversado com o acusado do lado de
fora da padaria.
A testemunha Marcelha percebeu que a vítima havia deixado
a carteira no balcão e pressupôs ter sido o apelante quem a furtou, pois ele se sentou
no mesmo local em que havia estado a vítima. Contudo, questionada, informou não
ter visto a subtração.
Ademais, as alegações feitas pela vítima de que soube que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
6
réu pagou cerveja para terceiros na noite após os fatos e que ele sequer havia
recebido sua remuneração pelo seu trabalho não se comprovaram (fls. 18). Insta
mencionar, inclusive, que mesmo que tais fatos fossem verdadeiros, não significaria
que o acusado teria subtraído sua carteira.
Destaca-se o depoimento de Lourenço da Silva Júnior em
sede policial (fls. 19), o qual esclareceu que, quando dos fatos, estava fazendo uma
limpeza em sua residência e o réu estava junto, lhe ajudando. Em dado momento,
pediu que ele lhe comprasse uma cerveja na padaria do André. ALÍFER DA
SILVA CONCEIÇÃO foi ao local, comprou a bebida e retornou rapidamente.
Minutos depois, o “Coronel Carlos Alberto”, ora vítima, foi até o portão de sua casa
e chamou o declarante, pedindo para falar com o acusado. O ofendido perguntou a
ALÍFER se ele havia subtraído sua carteira que estava no balcão da padaria e o
acusado respondeu que não. A vítima foi embora. Ato sequente, o declarante
questionou ALÍFER a esse respeito e ele negou a subtração. Após terminar o
serviço, o acusado foi embora.
Portanto, as declarações prestadas pelo ofendido às fls. 18 e
confirmadas por ele em juízo não restaram comprovadas.
Havendo dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se
prevalecer o princípio do in dubio pro reo, já que somente a certeza autorizaria a
condenação em juízo criminal. Dessa forma, há necessidade de absolvição do réu,
com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Neste sentido:
“Apelação. Furto qualificado. Provimento ao recurso, para
absolver os acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.”
(TJSP; Apelação Criminal 0002541-32.2016.8.26.0394;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-37.2017.8.26.0059 -Voto no 13215
7
Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro:
07/03/2019)
“APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e
rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Absolvição
por insuficiência probatória. Possibilidade. Insuficiência de
provas da autoria do delito. Ausência de prova concreta de
que o réu subtraiu os pertences da vítima. Absolvição em
face do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0018085-33.2014.8.26.0361; Relator (a): Leme Garcia; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/03/2019;
Data de Registro: 07/03/2019).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação do réu
ALÍFER DA SILVA CONCEIÇÃO, a fim de absolvê-lo da prática do crime do
artigo 155, caput, do CP, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, de acordo com
a fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator